Tribunal: CARF
Processo: 15504.019523/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.019523/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.449 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
DARKE BAETA DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A condição de portador de moléstia enumerada no inciso XIV do artigo 6o da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e alterações, deve ser comprovada
mediante apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O direito à isenção ocorre a partir da data em que a doença foi contraída,
quando identificada no laudo pericial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-37.197
- 5a Turma da DRJ/BHE, fls. 53 a 58.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.019523/2010-14
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019523/2010-14

Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Contra o contribuinte acima identificado, foi constituída Notificação de
Lançamento, fls. 13 a 17, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009,
consubstanciando saldo de imposto a restituir no valor de R$ 1.218,43.
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 21 a 27, entre os quais foram alterados:
- o valor de rendimentos tributáveis informados como tendo sido pagos pela
Assembleia Legislativa de Minas Gerais de R$ 0,00 para R$ 1.119.702,27;
- o valor de imposto de renda retido pela Assembléia Legislativa de Minas
Gerais de R$ 280.177,21 para R$ 271.514,35.
Na citada declaração apresentada, foi apurado saldo de imposto a restituir no
valor de R$ 280.177,21.
No item “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, parte integrante da
Notificação em análise, consta que o Laudo Médico oficial, expedido pela gerência-
geral de saúde e assistência da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
apresentado para fins de isenção de imposto de renda, tem sua vigência a partir de 19
de maio de 2010, por prazo indeterminado.
Cientificado em 18/11/2010 (fl. 18), o contribuinte apresenta, em 23/11/2010,
impugnação às fls. 02 a 06, instruída com os documentos de fls. 07 a 08, com as
seguintes alegações, em síntese:
Da Preliminar
- o contribuinte é aposentado desde 06/01/1990, conforme Ato de
Aposentadoria n° 40, expedido pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais;
- segundo laudo médico fornecido pela citada instituição, o contribuinte é
portador definitivamente de patologia identificada pelo CID C 64, com diagnóstico em
21/12/1987;
Do Mérito
- segundo a Lei no 7.713, de 1988, os proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por neplasia maligna são considerados rendimentos isentos ou não
tributáveis;
- dos dispositivos expostos, fica evidenciado que, para fazer jus à isenção do
pagamento do imposto de renda com base no art. 6o, inc. XIV, da citada Lei, o
servidor aposentado deve possuir alguma das doenças ali especificadas, reconhecida
em laudo pericial produzido por serviço médico oficial;
- a observação de que a vigência do laudo seria a partir de 19 de maio de 2010
sinaliza que a Assembléia Legislativa isentou na fonte os proventos de aposentadoria
do contribuinte a partir daquela data, mas não lhe retira seu direito sobre as retenções
havidas;
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019523/2010-14

- independente de já possuir documento comprobatório, que atende plenamente
à legislação, este contribuinte, quando foi cientificado de que a observação relativa à
vigência estaria dando margem à interpretação errônea, solicitou a retificação do
mesmo laudo, que ora junta à presente impugnação.
Ao final, requer a restituição do imposto de renda apontada na Declaração de
Ajuste Anual retificadora e prioridade de julgamento a que tem direito com base na
Lei no 10.741, de 2003.
Tendo em vista que não constava nos autos o laudo médico que respalda as
informações contidas no item “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, o
presente processo foi baixado em diligência por meio do Despacho no 149 – 5a Turma
da DRJ/BHE, fls. 32 a 33, para que fosse juntado o citado laudo, tendo a diligência
sido cumprida, fls. 36 e 37.
Para se formar um perfeito juízo sobre a matéria e considerando as divergências
entre os laudos emitidos pela gerência-geral de saúde e assistência da Assembléia
Legislativa de Minas Gerias a respeito da data inicial de vigência, que seria
21/12/1987 e 19/05/2010 respectivamente, por meio do Despacho no 179 – 5a Turma
da DRJ/BHE, fl. 39, foi solicitada manifestação do Núcleo de Saúde e Perícias
Médicas (NUSAP), fl. 49, para informar se o contribuinte poderia ser considerado
como portador de moléstia grave prevista no art. 6o, inc. XIV da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988 e alterações e, no caso afirmativo, a partir de qual período. A
Nusap se pronunciou por meio do Laudo Médico Pericial no 259/11.
Em 25/10/2011, foi acostada aos autos manifestação do contribuinte de fl.40,
instruída com documentos de fls. 41 a 45.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A condição de portador de moléstia enumerada no inciso XIV do artigo 6o da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e alterações, deve ser comprovada
mediante apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o
prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.
DÉCIMO
TERCEIRO
SALÁRIO.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
COMPENSAÇÃO.
O décimo terceiro salário é tributado exclusivamente na fonte, sendo incabível
sua compensação na declaração de ajuste anual.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelocontribuinte às
fls. 64/68, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019523/2010-14

Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
A seguir, temos trechos da decisão recorrida negando o direito à isenção do
contribuinte onde a mesma argumenta que seria muito difícil precisar a data em que a doença foi
contraída:
Pelo que consta no processo, infere-se que o contribuinte foi diagnosticado em
dezembro de 1987 como sendo portador de moléstia grave de CID C 64 e que passou a
ser portador de IRC (Insuficiência Renal Crônica), encontrando-se em outubro de
2011 em prédiálise.
Registre-se novamente que consta à fl. 36 parecer expedido pela Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, que reconhece ser o contribuinte portador de
moléstia grave com vigência a partir de 19 de maio de 2010.
Merece consideração um dos termos iniciais estipulado para a concessão da
isenção, qual seja, a “data em que a doença foi contraída, quando identificada no
laudo pericial”. Ora, seria muito difícil ou até mesmo impossível em certos casos
determinar com precisão a data em que a doença foi contraída (adquirida),
especialmente considerando-se a etiologia das diversas doenças enumeradas no art. 39,
inc. XXXIII do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 1999. Portanto, a data a ser considerada nos casos de moléstia contraída após a
aposentadoria é a indicada no laudo pericial oficial correspondente ao seu diagnóstico
conclusivo e inequívoco, seja por sintomas ou estádios ou sinais patognomônicos ou
mediante exames radiológicos, laboratoriais, anatomopatólogicos, etc..
Já o contribuinte em seu recurso, argumenta:
O art. 30 da Lei n.° 9.250/95, estabelece que a partir de 1° de janeiro de 1996, o
reconhecimento das isenções previstas no inciso XIV do art. 6° da Lei n° 7.713, de
1998, e alterações posteriores, deverá ser comprovado mediante laudo médico emitido
pelo serviço médico oficial, como é o caso da Gerência-Geral de Saúde e Assistência
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Segundo o art. 39, § 50, inciso III, do Decreto n.° 3.000/99, a isenção deverá ser
aplicada aos rendimentos percebidos a partir da data em que a doença for
contraída, quando identificada em laudo pericial. (grifo nosso).
Dos dispositivos acima expostos, fica evidenciado que, para fazer jus à isenção
do pagamento do imposto de renda com base no art. 6°, inciso XIV, da Lei n.°
7.713/88, o contribuinte aposentado deve possui alguma das doenças ali especificadas,
reconhecida em laudo pericial produzido por serviço médico oficial. Além disso, a
data a partir da qual o beneficio será concedido será o de contração da doença, se
determinada no laudo médico.
Entende que o laudo médico originalmente apresentado à SRF, por si só,
garante o seu direito à isenção, em atendimento ao disposto no art. 39, § 50, inciso III
do Decreto n.° 3.000/99, pois o mesmo documento identifica, com clareza, o início da
patologia, ou seja, quando a mesma foi contraída no dia 21/12/1987.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019523/2010-14

Que a observação de que a vigência do laudo seria a partir de 19 de maio de
2010, sinaliza que a Assembléia Legislativa isentou na fonte os proventos de
aposentadoria do mesmo contribuinte, a partir daquela data. Mas tal observação, salvo
melhor juízo, não retira seu direito sobre as retenções havidas, o que foi claramente
explicitado em legislação acima.
No laudo médico apresentado às fls. 72, emitido pelo serviço médico da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, datado de 14 de junho de 2010, consta o dia
21/12/1987, como data de constatação de diagnóstico da enfermidade, conforme os trechos do
mesmo a seguir apresentado:
O servidor aposentado DARKE BAÊTA DA COSTA, matr. 37-0, é portador
por tempo indeterminado de patologia identificada na Classificação Internacional de
Doenças (CID) pelo n.° C 64, com diagnóstico em 21/12/1987.
O presente laudo, foi elaborado para fins do disposto no inciso XIV do art. 6° da
Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e no § 21 do artigo 40 da Constituição Federal
e no Parecer n° 5.126/2010 da Procuradoria-Geral desta Casa, fundamentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nele mencionada.
O vigente Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, que regulamenta a
tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e Proventos
de Qualquer Natureza, sobre a isenção solicitada pelo contribuinte, menciona que:
Art. 35. São isentos ou não tributáveis:
( ... )
II - os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas:
( ... )
b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
aqueles percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da
reforma.
c) os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for
portador de doença relacionada na alínea “b”, exceto aquela decorrente de moléstia
profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída após a concessão da pensão.
( ... )
§ 4o As isenções a que se referem as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput aplicam-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a doença for
preexistente;
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019523/2010-14

b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão; ou
c) da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial
(grifo nosso).
Diante do exposto, ao analisarmos os laudos apresentados pelo recorrente por
ocasião da impugnação e deste recurso, confrontados com o disciplinamento legal, mais
especificamente o Decreto 9.580/18, que regulamenta o Imposto de Renda de Pessoas Físicas,
chegamos à conclusão de que assiste razão ao recorrente, haja vista fato de que o referido
Decreto, reconhece como direito à isenção a partir da data em que a doença foi contraída, quando
identificada no laudo pericial.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem como na descrição do fatos
e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para no mérito,
DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital